Tribunal: TJSP
Processo: 1002528-84.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE TENHA EFETIVAMENTE EMPREENDIDO VALORES PARA A EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL EM TERRENO ALHEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao recebimento de indenização aquele que não se desincumbe do seu ônus e não comprova que efetivamente empreendeu recursos próprios para a edificação de casa em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE TENHA EFETIVAMENTE EMPREENDIDO VALORES PARA A EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL EM TERRENO ALHEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao recebimento de indenização aquele que não se desincumbe do seu ônus e não comprova que efetivamente empreendeu recursos próprios para a edificação de casa em terreno alheio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002528-84.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante RODOLFO
VIEIRA MENDONÇA, são apelados SILVIO SOARES DE MELO, LIDIANE SOARES
DE MELO e ROMILDA SIQUEIRA SOARES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002528-84.2016.8.26.0242 - FAB
2
Apelação Cível no 1002528-84.2016.8.26.0242
Apelante: Rodolfo Vieira Mendonça
Apelados: Silvio Soares de Melo, Lidiane Soares de Melo e Romilda Siqueira Soares
de Melo
Comarca: Igarapava
V. 2813
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACESSÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE TENHA
EFETIVAMENTE
EMPREENDIDO
VALORES
PARA
A
EDIFICAÇÃO
DE
IMÓVEL
EM
TERRENO
ALHEIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao recebimento de indenização aquele que não se
desincumbe do seu ônus e não comprova que efetivamente
empreendeu recursos próprios para a edificação de casa em terreno
alheio.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 292/299), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara da
Comarca de Igarapava, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Segundo o autor, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque ficou demonstrado que despendeu vultuosas quantias para a
construção da casa que serviria de morada para si e sua então noiva, a apelada
Lidiane, no terreno dos pais dela, após o casamento, o qual não aconteceu. Afirma
que as contas de energia ficaram sob sua responsabilidade e em seu nome, de
fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, demonstrando o seu “animus domini”; que os
extratos bancários juntados aos autos comprovam que Lidiane, até o final de 2012,
tinha acesso à conta para utilizar o dinheiro na construção; que provou que fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002528-84.2016.8.26.0242 - FAB
3
transferências de altos valores para a conta de Lidiane, nos anos de 2013 e 2014 , a
fim de que fossem revertidos em materiais de construção e pagamento de mão de
obra; que apesar das notas fiscais de págs. 42/50 estarem em nome de Lidiane, foi
ele quem contribuiu para a edificação da casa; que a sua testemunha corroborou
todas as suas alegações. Rebate os documentos juntados pelos apelados e sustenta
que o seu depoimento pessoal deveria ter sido considerado para o julgamento do
feito. Requer, assim, que o pedido inicial seja julgado procedente.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 310/311).
Contrarrazões apresentadas (págs. 314/319).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Pedro Henrique Bicalho Carvalho
que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017 e AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE
de 21.2.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002528-84.2016.8.26.0242 - FAB
4
De fato. O apelante não conseguiu comprovar os fatos constitutivos
do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Isso porque o conjunto probatório não demonstrou que o apelante
efetivamente contribuiu para a edificação da casa no terreno de propriedade dos
apelados Silvio e Romilda, enquanto mantinha relacionamento com a filha deles, a
apelada Lidiane, ônus que era sua incumbência.
Apesar de ter juntado aos autos extratos bancários que comprovam
que o apelante, de junho de 2013 a novembro de 2014, efetuou transferências
bancárias tendo como destinatária a apelada Lidiane (págs. 28/41), não há nenhum
documento que vincule estes valores àqueles dependidos para a construção do
imóvel.
Ocorre que todas as notas fiscais colacionadas na inicial (págs.
42/50) estão em nome de Lidiane e a de pág. 120, em nome do apelado Silvio e,
como bem asseverou o Magistrado a quo, “a presunção leva a convir que quem
suporta a despesa fica com o documento a ela relativo, visto que nas notas fiscais
está discriminado o nome do comprador que, no caso, como dito, figuram apenas
os réus” (pág. 296 destaques originais).
Como se não bastasse isso, todos os documentos para início da obra
estão em nome do apelado Silvio (págs. 116/119). É verdade que ele é o proprietário
do terreno e que, portanto, alguns documentos inequivocamente deveriam ser
emitidos em seu nome. Todavia, essa não era uma exigência para o recibo de
quitação dos serviços contratados do engenheiro Luciano R. Lenny que, apesar
disso, também está em nome do apelado (págs. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002528-84.2016.8.26.0242 - FAB
5
Não ficou demonstrado também que o apelante efetuou pagamentos
diretos ao mestre de obras, Renato Lopes, ou a qualquer outra pessoa que tenha
participado da obra. Não há nos autos nenhum recibo nesse sentido e a sua
afirmação não foi corroborada sob o crivo do contraditório, já que, embora a
testemunha Leandro Aparecido Vasconcelos tenha afirmado ter presenciado o
apelante realizar, em uma oportunidade, pagamento ao pedreiro, Renato negou que
tivesse percebido qualquer valor diretamente do apelante (págs. 173/176 mídia).
O fato de a conta de energia estar em nome do apelante (págs.
11/22) ou mesmo de ele ter acompanhado a obra em algumas oportunidades não
demonstra o seu “animus domini”, como ele tenta fazer crer. Pelo contrário, a
situação não é estranha, já que, durante a edificação, ele mantinha relacionamento
com a apelada Lidiane. Isso, no entanto, não é capaz de levar à presunção de que ele
tenha empreendido vultuosas quantias em dinheiro para a concretização da
construção.
Nessas condições, ausente prova concreta da efetiva contribuição
do apelante com a edificação do imóvel no terreno de propriedade dos apelados, era
mesmo de rigor a improcedência do pedido inicial.
Em casos semelhantes, assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Ação de indenização de acessão. Ação proposta por ex-
cônjuge homem contra ex-cônjuge mulher e genitores respectivos, ex-
sogros do autor. Sentença de improcedência da ação. Inconformismo
do ex-cônjuge homem. Não provimento. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Falha do ônus probatório
de demonstração do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I,
CPC/15), no tocante à prova da destinação de recursos financeiros
enviados pelo autor, do Japão ao Brasil, à edificação realizada no
terreno urbano de titularidade dominial dos réus. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000110-08.2019.8.26.0069; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002528-84.2016.8.26.0242 - FAB
6
Registro: 11/09/2020 destaques meus)
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
E
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS. Construção de imóvel no terreno da ré, sogra da
autora. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Construção em
imóvel alheio que confere apenas direito à indenização por acessão, e não
a propriedade do imóvel. Art. 1.225 do CC. Ausência de comprovação
de que a edificação erguida no imóvel da ré realmente tenha sido
custeada pela autora. Presunção de esforço comum para a aquisição de
bens na constância do casamento que não pode ser invocada contra a ré,
que era sogra da autora. Pedido improcedente. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 4004888-84.2013.8.26.0196; Relator
(a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 31/07/2018 destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ3 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
3 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11